Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Apelação conhecida e não provida.